Tribunal: TJES
Processo: 5000301-87.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-87.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: RODOVALDO DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC (Lei nº 8.078/90), o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.
In casu
, o banco não comprovou a regularidade da contratação levada a efeito, fazendo referência a refinanciamento de contrato anterior cuja existência e termos não comprovou, caracterizando falha no dever de informação e prestação de serviço.

2. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000301-87.2021.8.08.0045

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: RODOVALDO DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexigibilidade de débito com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais” ajuizada por RODOVALDO DA SILVA, ora Apelado, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, ora Apelante, objetivando a declaração de inexistência de relação contratual entre a parte autora e o demandado, bem como a condenação deste ao pagamento de dano material e moral.

Pela sentença de id. 8945446, o n. Juízo
a quo
julgou procedente em parte a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos respectivos, representados pelos contratos de crédito bancário nº 611161978, nº 612369269 e nº 618669213, bem como para condenar o Apelante ao ressarcimento, na forma simples, dos descontos realizados e ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de id 8945448, sustentando, em síntese, que restou demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, considerando a existência de instrumento contratual devidamente assinado e a transferência do valor objeto do empréstimo para a conta bancária do Apelado. Ademais, defende a inexistência de dano material e moral.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais, no id 8945452, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

(data na assinatura do ato)

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000301-87.2021.8.08.0045

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: RODOVALDO DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexigibilidade de débito com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais” ajuizada por RODOVALDO DA SILVA, ora Apelado, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, ora Apelante, objetivando a declaração de inexistência de relação contratual entre a parte autora e o demandado, bem como a condenação deste ao pagamento de dano material e moral.

Pela sentença de id. 8945446, o n. Juízo a quo julgou procedente em parte a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos respectivos, representados pelos contratos de crédito bancário nº 611161978, nº 612369269 e nº 618669213, bem como para condenar o Apelante ao ressarcimento, na forma simples, dos descontos realizados e ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de id 8945448, sustentando, em síntese, que restou demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, considerando a existência de instrumento contratual devidamente assinado e a transferência do valor objeto do empréstimo para a conta bancária do Apelado. Ademais, defende a inexistência de dano material e moral.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais, no id 8945452, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Apelado afirma que desde maio de 2020 vem suportando descontos mensais no montante de R$ 567,97 (quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos), em seu benefício previdenciário, relativos a três empréstimos que não teriam sido contratados junto ao ora Apelante.

Lado outro, os contratos questionados pela parte autora, de nº 611161978, nº 612369269 e nº 618669213 consistiriam, segundo a Apelante, a refinanciamentos de dívidas mediante desconto em folha, nos valores, respectivamente, de R$ 2.634,32, R$ 7.610,5 e R$ 13.313,42.

Malgrado a tese defensiva exposada pela Apelante, esta não comprovou, nos autos, a existência dos contratos que teriam sido refinanciados. Ao revés, os depósitos em conta do Apelado (id 6140049 dos autos de origem), indicam, sim, a oferta de crédito ao consumidor, pessoa idosa, de forma obscura, mediante prática cujo
modus operandi
vem sendo corriqueiramente questionado por consumidores em juízo, ante a ausência de clareza quanto a informações básicas em tais contratações.

Nesse sentido, a sentença recorrida (id 8945446) destaca que:

“(...) sendo ele [o autor] consumidor, em desvantagem para apuração técnica dos fatos, e em razão do modo notório como tem sido feitos os empréstimos em consignação em folha de pagamento, especialmente com aposentados, que se dá por meio de correspondentes bancários que agem, muitas vezes obscuramente, como no presente caso, o Banco tinha a obrigação de apresentar comprovação da contratação originária, e não apenas do refinanciamento”.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

In casu,
o banco não comprovou a regularidade da contratação levada a efeito, fazendo referência a refinanciamento de contrato anterior cuja existência e termos não comprovou, caracterizando falha no dever de informação e prestação de serviço.

Desta feita, entendo que deve ser mantida a r. sentença vergastada quanto ao reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes e a consequente devolução, na forma simples, dos valores descontados no benefício previdenciário do Apelado.

Quanto ao dano moral, entendo que as circunstâncias dos autos revelam contexto que excede o que tem sido entendido como mero aborrecimento ou contrariedade do cotidiano, havendo violação a direitos da personalidade do Apelado.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado na r. sentença deve ser mantido (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0036243-43.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (ITAÚ BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco ITAÚ Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. [...] 8)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular.
10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES; AC 0002387-83.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator